Tribunal: STF
Processo: Rcl 73112
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Sérgio Rodrigues da Rocha contra decisão do Superior Tribunal do Trabalho, proferida nos autos do Processo nº 0000091-78.2021.5.19.0009, que teria usurpado a competência desta Suprema Corte, ao negar seguimento ao agravo em recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    Por meio do despacho publicado em 25/10/2024, determinei a emenda da inicial nos seguintes termos:



    “É ônus do reclamante apresentar os documentos essenciais à compreensão da controvérsia, nos termos do que dispõem o art. 156, parágrafo único, do RISTF, e os arts. 319, inc. VI, 320 e 989, III c/c art. 319, II, do CPC. Nesse sentido:



    É dever do reclamante instruir a reclamação com todos os documentos necessários à perfeita compreensão da controvérsia. Tendo em vista não ter cumprido inteiramente o seu dever de instruir o processo com os documentos indispensáveis à propositura desta reclamação, nos termos dos arts. 283 e 284 do Código de Processo Civil, (...) (Rcl nº 9.471/MG-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13/8/10).



    No caso, observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de (i) indicar o valor da causa; (ii) indicar o endereço da parte beneficiária da decisão apontada como reclamada no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação; (iii) juntar procuração outorgando poderes ao advogado subscritor da inicial e (iv) juntar a decisão de admissibilidade do recurso extraordinário e demais peças processuais que permitiriam a este STF verificar os fundamentos da petição inicial. 



    Ante o exposto, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que a parte corrija os defeitos acima apontados, sob pena de indeferimento (CPC/2015, art. 321, parágrafo único).”



    A determinação acima não foi atendida, uma vez que a Petição nº 151184/2024, nominada de agravo regimental, reitera as alegações apresentadas na inicial, sem, contudo, trazer aos autos (i) o valor da causa; (ii) o endereço da parte beneficiária da decisão apontada como reclamada no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação; (iii) procuração outorgando poderes ao advogado subscritor da inicial e (iv) a decisão de admissibilidade do recurso extraordinário e demais peças processuais que permitiriam a este STF verificar os fundamentos da petição inicial (e-Doc. 6).



    Ressalte-se que a determinação de emenda à inicial é despacho de mero expediente, despido de conteúdo decisório, que não desafia, destarte, a interposição de agravo regimental. 



    Ante o exposto, não conheço da Petição nº 151184/2024 e julgo extinta a reclamação, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente